Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706139-37.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENJAMIM LEOPOLDO DA LUZ APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BENJAMIN LEOPOLDO DA LUZ contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., julgou “PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 90.629,57 (noventa mil seiscentos e vinte nove reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406 do CC), ambos a partir da última atualização (02/05/2023).” (ID 69336990) Em razão da sucumbência recursal, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Suspensa a exigibilidade, diante da concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, o apelante alega que: 1) as faturas de cartão de crédito não têm presunção de veracidade e não são documentos públicos; 2) não foi demonstrado de forma detalhada a evolução da dívida; 3) não foi apresentado o contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes; e 4) não é possível saber o valor correto a ser cobrado, motivo o processo deve ser julgado improcedente (ID 69336991). Requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Preparo não recolhido, diante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 69336962). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança, em que o Banco Bradesco pretende a: 1) declaração de rescisão do contrato de cartão de crédito, em razão do inadimplemento pelo consumidor; e 2) condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 90.62957. O juiz julgou procedentes os pedidos da inicial, por entender que ficou devidamente demonstrada a existência do débito e que o réu não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O autor insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que os documentos apresentados pelo Banco Bradesco S.A. não são suficientes para comprovar o valor devido. Para melhor esclarecimento dos fatos, converto o julgamento em diligência para que o Banco Bradesco, querendo, apresente a memória de cálculo detalhada, com a especificação das dívidas, a taxa de juros aplicada, o índice de correção monetária, a multa contratual e demais encargos. Ressalte-se que é ônus do autor demonstrar de forma clara o valor devido pelo réu. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator